Tribunal: TJES
Processo: 5013970-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013970-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: RAMON ALMEIDA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE. DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CORRENTISTA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória em que alega o autor que solicitou o encerramento de sua conta-corrente e lhe foi orientado depositar o valor de R$70,61. Relata que após o depósito, a conta foi encerrada, mas posteriormente veio a saber da existência de débito e de negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais e seja declarada indevida a cobrança em questão.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00.

3. Em recurso inominado, a requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. Constata-se que o requerente, em 03/10/2022, transferiu para sua conta-corrente quantia suficiente para deixá-la com saldo zerado, a fim de encerrá-la (id. 9311114 – pág. 2). O valor transferido incluía a quantia a ser cobrada a título de juros e IOF. Assim, a conta deveria ser encerrada, tudo conforme lhe foi orientado por preposto do próprio banco que fez o cálculo do valor a ser depositado (id. 9311112 - Pág. 6).

6. Justamente por isso, o desconto de tarifas bancárias, seguro de vida, juros e IOF posterior à regularização dos débitos e ao pedido de encerramento da conta (id. 9311131 - Pág. 3) constitui cobrança indevida. Ademais, a instituição bancária, a partir de seu dever informacional, deveria previamente comunicar a situação ao correntista. Vê-se, no caso dos autos, a ausência de comprovação da referida situação, o que implica na falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

7. Nestes termos, tem-se por evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes.

8. Por fim, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (Ag. 1.379.761). No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$5.000,00), nota-se que restou fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo caso, portanto, de alteração para minorá-lo
.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)